Tribunal: TJMT
Processo: 1021272-18.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021272-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEZILAINE MAGNA DA SILVA - CPF: 006.466.591-70 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e do artigo 51, § 1º, da Lei 9.099/95, sob o fundamento de ausência de citação válida do réu e suposta inércia da parte autora na condução do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora efetivamente demonstrou diligência na tentativa de localização do réu; e (ii) determinar se a extinção do feito deve ser mantida diante da impossibilidade de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não se mantém inerte, pois promove múltiplas tentativas de citação do réu, fornecendo diversos endereços e meios de contato, sem êxito na localização.

4.

A impossibilidade de citação do réu em tempo razoável inviabiliza a continuidade do processo, considerando a vedação expressa à citação por edital ou por hora certa nos Juizados Especiais Cíveis, conforme o artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95.

5.

A manutenção indefinida do processo sem perspectiva de citação do réu viola os princípios da celeridade e economia processual, fundamentais no procedimento dos Juizados Especiais.

6.

A sentença deve ser mantida, porém com a retificação da fundamentação para consignar que a extinção do feito decorre da impossibilidade de citação do réu, e não por inércia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021272-18.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Joezilaine Magna da Silva

Recorrido(s):

Edgar Rogério Gripp da Silveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e do artigo 51, § 1º, da Lei 9.099/95. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de citação válida do réu e na suposta inércia da parte autora em impulsionar o feito.

Entretanto, ao examinar os autos, observa-se que a autora empreendeu múltiplas tentativas de citação, fornecendo diversos endereços, mas todas as diligências restaram infrutíferas. Dessa forma, verifica-se que não houve omissão da parte autora, mas sim impossibilidade material de localização do réu.

Assim, apresenta-se a cronologia detalhada das tentativas de citação, a fim de demonstrar o tempo transcorrido e os esforços envidados para a localização do réu.

Inicialmente, verifica-se que a primeira tentativa de citação ocorreu em 03/08/2021, quando o oficial de justiça dirigiu-se ao endereço Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.856, Edifício Cuiabá Office Tower, Sala 806. No entanto, ao chegar ao local, constatou-se que o réu não mais ocupava a sala há mais de três anos, conforme informado pelo atual proprietário.

Posteriormente, em 02/02/2022, nova tentativa foi realizada no endereço Rua Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício Work Tower, Sala 1603, porém a funcionária do prédio declarou que a sala estava fechada há muito tempo e que o requerido não frequentava mais o local. Além disso, no mesmo dia, o oficial tentou contato telefônico com o número fornecido (65) 99270-0521, mas quem atendeu afirmou que o telefone sempre lhe pertenceu e que Edgar Rogério Gripp da Silveira havia se mudado para Florianópolis/SC.

Em seguida, no dia 09/11/2023, houve nova tentativa de citação por meio de correspondência enviada ao endereço Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 856, Bosque da Saúde, mas os Correios devolveram o AR com a anotação de que o número do imóvel indicado sequer existia.

Logo depois, em 19/01/2024, o oficial de justiça deslocou-se até o endereço Rua H5, Quadra 79, nº 04, Parque Cuiabá, porém constatou que o imóvel não existia, tratando-se de um terreno baldio.

Ainda assim, em 26/02/2024, nova tentativa de citação foi realizada no endereço Rua das Acácias, nº 280, Bairro São Francisco, mas a moradora do imóvel informou que residia no local há mais de 10 anos e jamais conheceu o requerido.

Não obstante, em 08/03/2024, o oficial de justiça dirigiu-se ao endereço Rua Professora Almira de Mendonça, nº 187A e 187B, Bairro Cidade Alta, onde os moradores relataram que desconheciam completamente o réu, não havendo qualquer indício de sua presença no local.

Além disso, em 15/05/2024, uma nova tentativa foi feita no mesmo endereço, mas o morador atual declarou que nunca soube do paradeiro do réu, reforçando as informações anteriormente obtidas.

Dando continuidade às diligências, em 24/06/2024, tentou-se a citação do requerido por e-mail, enviado ao endereço eletrônico constante nos autos. No entanto, apesar de a mensagem ter sido entregue com sucesso, não houve qualquer resposta.

Por fim, em 20/08/2024, mais uma diligência foi realizada, dessa vez na sede de um escritório de advocacia onde, segundo informações obtidas, o requerido possivelmente trabalhava. No entanto, a secretária do local afirmou que o requerido não trabalhava mais ali há bastante tempo e que ninguém sabia informá-lo. Ademais, ao tentar contato telefônico nos números indicados, um deles estava desligado e o outro pertencia a um terceiro, que afirmou desconhecer o paradeiro do réu.

Diante do exposto, resta evidente que não houve inércia da parte autora, pois esta diligenciou sucessivamente para tentar localizar o réu. No entanto, as tentativas foram todas frustradas ao longo de mais de três anos, tornando a citação inviável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL OU HORA CERTA, NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPATIBILIDADE DO PROCEDIMENTO COM O RITO DA LEI ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 2º DA LEI 9 .099/95. SENTENÇA EXTINTIVA QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº
71007299522, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 23/02/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007299522 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 23/02/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/02/2018)

Dessa forma, a permanência do processo indefinidamente aguardando a citação viola os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

Assim, a extinção do feito deve ser mantida, porém, com a retificação da fundamentação, consignando-se que a decisão decorre da impossibilidade de citação em tempo razoável e não por inércia da parte autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025